Tribunal: TJES
Processo: 5034936-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034936-46.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LAUDO BALÍSTICO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida nos autos de ação penal em que o recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado, bem como teve mantida a prisão preventiva e indeferido o direito de recorrer em liberdade, insurgindo-se a defesa pela absolvição sumária, despronúncia ou, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária por ausência de prova de autoria; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia; e (iii) determinar se subsistem as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase do
iudicium accusationis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo cadavérico, boletim de atendimento e relatório de investigação em local de homicídio, atendendo ao requisito legal do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. Os indícios de autoria mostram-se suficientes, extraídos de um conjunto probatório harmônico que inclui laudo de microcomparação balística, apreensão da arma utilizada no crime, depoimentos testemunhais convergentes e elementos informativos corroborados em juízo.

5. Testemunhos indiretos e informações oriundas de denúncia anônima são admitidos quando corroborados por outros elementos probatórios idôneos, não constituindo fundamento exclusivo da pronúncia.

6. A apreensão da arma utilizada no homicídio em contexto temporal próximo aos fatos, aliada à perícia balística positiva, vincula os acusados ao instrumento do crime e reforça os indícios de autoria.

7. Contradições nas versões defensivas e ausência de comprovação dos álibis apresentados fragilizam a negativa de autoria nesta fase processual.

8. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova plena, mas apenas indícios suficientes de autoria, sob o princípio do
in dubio pro societate.

9. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo em indícios de que o crime decorreu de cobrança de dívida relacionada ao tráfico de drogas, circunstância moralmente reprovável e socialmente desprezível.

10. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima subsiste diante dos indícios de que o homicídio foi praticado mediante invasão domiciliar e ataque surpresa enquanto a vítima dormia.

11. O afastamento de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo indevida a absolvição sumária ou a despronúncia quando presentes elementos probatórios mínimos e coerentes.

2. Testemunhos indiretos e informações iniciais são aptos a embasar a pronúncia quando corroborados por provas técnicas e depoimentos colhidos sob contraditório.

3. As qualificadoras descritas na denúncia devem ser mantidas na decisão de pronúncia quando amparadas por indícios razoáveis, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 45.925/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 03.02.2015; STJ, AgRg no AREsp 2.584.325/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC 950.320/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; TJMG, RSE 0002700-57.2024.8.13.0684, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 19.08.2025; TJMS, ACr 0000531-96.2022.8.12.0037, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 05.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO Nº 5034936-46.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR

em face da r. sentença (ID 72889765, fls. 255/263) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0009066-26.2021.8.08.0048, pronunciou o réu como incurso na sanção do art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, bem como manteve a segregação cautelar do réu, indeferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões (ID 1608582, pp. 09/20), sustenta, em suma, a necessidade de sua
(i)
absolvição sumária, fundamentada no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal; alternativamente, pela
(ii)
despronúncia, nos termos do art. 414, CPP; e subsidiariamente,
(iii)
pelo afastamento das qualificadoras sustentadas na denúncia.

Em sede de contrarrazões (ID 1608582, pp. 39/49), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pela manutenção da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação (ID 16088582, pp. 66/68), a Magistrada de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17517679) pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ofereceu denúncia em desfavor do ora recorrente, imputando-lhe a prática de crime de homicídio qualificado, em consequência de fatos ocorridos em 21 de março de 2020.

Narra a exordial acusatória que o denunciado, em conluio com André Wesley Alves Pereira, agindo ambos com manifesto
animus necandi
e em comunhão de desígnios, concorreram para a consumação do homicídio da vítima Kaio Oliveira Coutinho.

Segundo a denúncia, a vítima estava dormindo na casa de um amigo onde morava “de favor”, quando por volta das 13h30min, foi alvejado por seis disparos efetuados por André Wesley Alves Pereira, este acompanhado por
ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR
,
ambos em um automóvel Fiat Uno de cor preta.

Eis o teor da denúncia, citada na sentença de pronúncia (fls. 220-221 dos autos digitais, ID 16088582):

“[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 21 de março de 2020, por volta das 13h30min, no interior de uma residência situada na Av. Santarém, bairro Barcelona, nesta Comarca, os denunciados ANDRÉ WESLEY
ALVES PEREIRA (vulgo “MINEIRO”) e ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JÚNIOR (vulgo “JUNINHO”), com animus necandi, concorreram para a prática de homicídio consumado, perpetrado por disparos de arma de fogo contra a vítima Kaio Oliveira Coutinho, causando-Ihe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico e croquis de fls. 39/40. Versam os autos que no dia dos fatos, os denunciados se dirigiram até a casa da vítima no bairro Barcelona, a bordo de um veículo automotor, estando o denunciado ADILSON na direção e o denunciado ANDRÉ WESLEY no carona. Conforme restou apurado, ao chegarem ao local, o denunciado ADILSON permaneceu na direção do referido veículo enquanto ANDRÉ (vulgo “Mineiro”) pulou o muro da residência, subiu a escada e executou a vítima mediante disparos de arma de fogo. Ato contínuo, ANDRÉ retornou ao veículo e ambos os denunciados se evadiram do local. Depreende-se ainda do caderno investigativo que, no dia anterior aos fatos, a vítima cobrou uma dívida de R$ 40,00 (quarenta reais) referente ao tráfico de drogas do denunciado ANDRÉ WESLEY ALVES PEREIRA (vulgo "MINEIRO"). Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi motivado pelo fato da vítima cobrar uma dívida proveniente do tráfico de drogas do denunciado André Wesley, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível. Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida pelo súbito ataque de seu executor, enquanto dormia, no interior de sua residência, diminuindo suas chances de esboçar qualquer reação. [...]”

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente na forma acima descrita.

O recurso interposto é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
. Passo, pois, à análise do mérito recursal, que se concentra, majoritariamente, na tese de despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

De acordo com a defesa,
“não há qualquer prova do envolvimento do acusado no crime em questão”
(ID 16088582, pp. 18). Entretanto, desde logo essa afirmação se faz equivocada.

A decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Primeiramente, a “
pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedado seu fundamento exclusivo em testemunhos indiretos ou de ‘ouvir dizer’
colhidos de agentes policiais que participaram da investigação”
e que
“
d
epoimentos de policiais que investigaram o caso são considerados elementos de prova frágeis
”, na forma do julgamento do AgRg no AREsp 2584325/MG (STJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data do Julgamento 10/06/2025, DJEN 03/07/2025).

Feitas essas considerações, na sentença de pronúncia, a materialidade foi comprovada pelo Laudo Cadavérico (fls. 42/43), considerando-se também o Boletim de Atendimento Nº 41948161 (fls. 10/11) e Relatório de Investigação em Local de Homicídio Nº 581/2020 (fls. 23/31), todos constantes ao ID 16088582. Além disso, destacam-se capturas de tela e gravação de áudio (ID 16088582), plenamente juntadas aos autos, que, ao contrário de alegações da defesa, não gerou nulidade de provas por quebra da cadeia de custódia (TJMS; ACr 0000531-96.2022.8.12.0037, Itaporã, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, DJMS 05/11/2024, Pág. 65).

No tocante à autoria, a defesa sustenta que a pronúncia repousa em bases frágeis, notadamente em denúncias anônimas e testemunhos indiretos de “ouvir dizer”. O relato da Testemunha Sigilosa nº 14/2021, enquanto não único parâmetro da persecução penal
(STJ, RHC 45925 / GO Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, Data do Julgamento 03/02/2015, DJe 06/02/2015)
, é perfeitamente válido para subsidiar o início das investigações e a colheita de elementos probatórios.

Com efeito, essa testemunha não apenas “ouviu dizer”, mas descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica, no sentido de que o recorrente dirigiu o Fiat Uno preto para dar fuga, enquanto André Wesley pulou o muro e executou a vítima. A testemunha afirma, ainda, que a dinâmica foi relatada por quem presenciou o crime e teme represálias

No que concerne ao argumento das “testemunhas indiretas” (
hearsay testimony
), a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça esclarece que o depoimento de quem reproduz relato de terceiros não é, por si só, inválido ou imprestável, desde que inserido em contexto que permita a identificação da fonte da informação e corroborado por outros elementos probatórios independentes.

Com efeito, embora não se admita que a decisão de pronúncia se fundamente exclusivamente em depoimentos de “ouvi dizer”, a orientação jurisprudencial tem reconhecido a possibilidade de sua utilização quando integrada a um conjunto probatório harmônico, sobretudo em crimes graves, praticados em contextos de intimidação social ou criminalidade organizada, nos quais é comum que testemunhas presenciais se sintam amedrontadas para depor diretamente em juízo.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA FORA LASTREADA EM DEPOIMENTOS DE "OUVI DIZER". DISTINGUISHING LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVADO ENVOLVIDO COM O TRÁFICO DE DROGAS LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal local realizou distinguishing em relação ao entendimento jurisprudencial desta Corte e manteve a pronúncia do agravante com lastro em depoimentos de "ouvi dizer", em razão do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas local. 2. Nesse contexto, os elementos de prova produzidos até o presente momento indicam, de fato, que o recorrente seria envolvido com o tráfico de drogas existente na localidade dos fatos, o que torna crível que testemunhas de visu se sintam temerosas em testemunhar em desfavor do acusado e, assim, se limitem a narrar o que visualizaram para pessoas da comunidade, bem como para testemunhas que prestaram declarações na fase judicial. 3. Assim, na hipótese vertente, é necessário realizar um distinguishing entre o entendimento desta Corte acerca da impossibilidade de fundamentação da decisão de pronúncia em depoimentos indiretos com a hipótese em que a comunidade local possua temor do agente, sob pena de tornar impraticável a instrução probatória e a elucidação do delito. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.161.909; Proc. 2024/0290117-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 23/12/2025)

____________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUTIVO DE HABEAS CORPUS RECURSO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a suspensão dos efeitos da condenação e a anulação da decisão de pronúncia, alegando-se nulidade por basear-se exclusivamente em elementos da fase inquisitorial e testemunhos de "ouvir dizer". 2. O agravante foi condenado a 10 (dez) anos de reclusão por homicídio consumado e 8 tentativas de homicídio, com revisão criminal julgada improcedente. 3. O não é o meio adequado para substituir recurso próprio habeas corpusou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4.
A decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em testemunhos de "ouvi dizer", mas em um conjunto probatório que inclui depoimentos das vítimas e outros elementos corroborativos.
5. Não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, sendo vedado o reexame aprofundado doconjunto fático-probatório em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 874.761; Proc. 2023/0441601-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 15/04/2025)
- destaquei

No caso vertente, a genitora da vítima, Sra. Eliane Oliveira Loureiro, confirmou ter recebido mensagens e áudios detalhados de uma pessoa de alcunha “Rafinha”, indicando a dinâmica exata do crime e a localização da arma, capturas de tela acostadas também ao ID 16088582. Tais declarações foram ratificadas em juízo e ganham contornos de prova testemunhal válida ao serem confrontadas com o depoimento da namorada, Sra. Andressa de Jesus Gomes, que confirmou os comentários no bairro e a identificação dos réus por fotos, e da senhoria do apartamento onde a vítima morava “de favor”, Sra. Áurea Peres, que descreveu a dinâmica da invasão (pular o muro) de forma idêntica ao relato recebido pela mãe.

O nexo de causalidade e os indícios de autoria são robustos, uma vez que o recorrente e o corréu André Wesley Alves Pereira foram presos em flagrante apenas dois dias após o homicídio (23/03/2020), pela prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal). O ponto nodal reside no fato de que a arma de fogo calibre .38 utilizada no roubo e apreendida em posse de André Wesley, enquanto
ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR
dirigia o veículo, é a mesma arma que, submetida a exame balístico, apresentou resultado positivo quanto aos disparos que ceifaram a vida da vítima (Laudo nº 2894/2021, fl. 90 dos autos de origem). Tal circunstância afasta a tese de ausência de provas, ao vincular diretamente os acusados ao instrumento do crime, em estreita proximidade temporal com o evento delituoso.

Ademais, os interrogatórios dos réus, mencionados pela defesa como “veemente negação de autoria”, apresentam versões truncadas. Enquanto o recorrente alega que estava em casa quando da morte de Kaio Oliveira Coutinho, André Wesley Alves Pereira tenta criar um álibi mencionando comparecimento ao aniversário da esposa de
ADILSON
. Tais contradições, somadas ao fato de ambos mencionarem a figura de um suposto “JP” como dono da arma — indivíduo desconhecido pela comunidade local —, retiram a confiabilidade das negativas e impedem a aplicação do
in dubio pro reo
nesta fase
.

Portanto, a materialidade e os indícios de autoria superam o
standard
exigido para a decisão de pronúncia, não havendo que se falar em ilegalidade no uso das informações de
WhatsApp
, uma vez que estas serviram como notícia-crime que foi integralmente confirmada por perícias técnicas e depoimentos judiciais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2967267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Data do Julgamento 21/10/2025, DJEN 27/10/2025).

Coaduno da sentença de pronúncia, que apesar das negativas de autoria por parte de
ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR
,
há a presença de provas mínimas de autoria delitiva em conjunto a André Wesley Alves Pereira o que justifica o trâmite da causa até o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Vejamos:

“[...] Nesta etapa do procedimento deve imperar o princípio i
n dubio pro societate,
de modo que a impronúncia somente pode ser proferida quando restar incontroverso nos autos não ter o autor atuado no intento criminoso. In casu, como dito, a situação é diversa, haja vista pender em face dos réus provas suficientes de materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado tentado narrado na inicial acusatória. [...]”

(fl. 56 nos autos digitais, ID
15696970
)

Na jurisprudência hodierna, tal declaração encontra respaldo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS (ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP). QUESTÃO DE ORDEM. DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMARIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia quanto à materialidade é pautada no in dubio pro reo, exigindo-se, nesse caso, a certeza da existência do crime. Entretanto, quanto à autoria, a pronúncia é pautada no princípio in dubio pro societate, afinal, bastam meros indícios.

A impronúncia no procedimento atinente ao Tribunal do Júri é pautada na inexistência da materialidade ou na ausência total e absoluta de indícios de autoria ou participação por parte do agente, o que não ocorre in casu.

(TJMG; RSE 0002700-57.2024.8.13.0684; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 19/08/2025; DJEMG 20/08/2025)
– destaquei.

____________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DESPRONÚNCIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
Não há ausência de fundamentação na sentença de pronúncia em que o Sentenciante, exercendo o juízo de admissibilidade, aponta de maneira concisa a existência de elementos probantes da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como dados de prova quanto à admissão de qualificadoras narradas na denúncia, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri.

(TJMG; RSE 0002031-38.2023.8.13.0005; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 25/09/2024; DJEMG 25/09/2024)
- destaquei.

Outrossim, reitero a declaração do juízo de pronúncia de que
“
a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de sua autoria”
(fl. 54, ID 15696970). O C. Superior Tribunal de Justiça reforça essas características à sentença de pronúncia:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
A pronúncia do agravante foi baseada em elementos concretos, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, que apontou a
presença de prova da materialidade
(exame de corpo de delito e registros médicos hospitalares)
e indícios suficientes de autoria
(depoimentos da vítima e elementos fornecidos pelos policiais).

Não há elementos nos autos que indiquem a existência de constrangimento ilegal manifesto ou violação aos requisitos do
art. 414 do Código de Processo Penal
para a impronúncia.

(STJ; AgRg-HC 950.320; Proc. 2024/0374190-9; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 11/02/2025; DJE 17/02/2025)
- destaquei.

Portanto, não há que se falar em ausência de indícios suficientes de autoria, posto que existe um arcabouço probatório complexo e multifacetado, com elementos informativos e provas judicializadas que, em seu conjunto, conferem plausibilidade à tese acusatória. A valoração final sobre a credibilidade de cada uma dessas provas, incluindo as retratações das testemunhas, é tarefa que compete soberanamente ao Conselho de Sentença.

Finalmente, a defesa sustenta que é necessário afastar ambas as qualificadoras, quais sejam, motivo torpe e recurso que impossibilitou defesa da vítima, do ilícito imputado ao Recorrente.

Quanto ao motivo torpe, ressalta que não basta a “suposição” de envolvimento de tráfico de drogas nos fatos para que seja configurado como motivo torpe na acusação. Entretanto, há diversas confirmações, sejam em caráter de depoimento ou
print screens
nos autos do envolvimento de torpe motivação para consumação do homicídio. Vejamos excertos dos testemunhos do recorrente e de José Felipe Alves da Silva de Paulo em sede policial:

ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR v. “Juninho”

PC: Você conhecia o Kaio? Conhecia de amizade, de conversar, como é que era?

Adilson: Só de conversar mesmo. [Conhecia ele do] Valparaíso[.]

PC: Você sabia dizer se o Kaio tinha envolvimento com algum algo ilícito, com crime ou atividade, essas coisas?

Adilson: Tinha sim.
[Ele] tinha envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Camará[.] [O] bairro que ele estava tinha [rixa] com o Chácara Parreiral.

(...) (fls. 79/80, ID 16088582)

JOSÉ FELIPE ALVES DA SILVA DE PAULO v. “Menor Felipinho” ou “FP”

PC: Você ficou sabendo do homicídio dele [Kaio Oliveira Coutinho]?

Felipe: Fiquei. Fiquei sabendo que pularam a casa dele e balearam ele.

(...)

PC: Tem uma ideia de como os indivíduos chegaram lá, quem teria sido?

Felipe: Não. Uma ideia que eu fiquei sabendo aqui, seu Rodrigo, é que como eu jogo bola lá todo domingo de manhã, o pessoal fica conversando no ombrado que ele
[Kaio] tinha uns problemas lá no Chácara Parreal, que ele tinha até umas fotos que ficavam falando que ele ia ter matado os outros lá, um motoboy, que não sei o quê.
E isso rolou o assunto, que gerou essa ideia.

PC: Você ouviu alguma coisa de concreto, assim, de quem foi?

Felipe: Não. Tava falando que foi
os cara
, tipo,
os caras postaram uma foto comemorando ainda. [Eu sei que] ele era do Camará,
[mas] [q]uando ele estava no bairro ele não tinha envolvimento lá não. No bairro ele não tinha.

(...) (fls. 98/99, ID 16088582)

Como aduzido por “Rafinha” em mensagens trocadas com a mãe da vítima que a motivação do crime seria por cobrança de dívida (fls 61/62, ID 16088582), a testemunha nº 14/2021 (fls. 92/94, ID 16088582) confirmou que Kaio Oliveira Coutinho era ativo no tráfico de drogas local, e em razão disso cobrou uma dívida à pessoa de “Mineiro”, alcunha de André Wesley Alves Pereira. Ato contínuo, instaurou-se discussão entre os indivíduos e a vítima começou a sofrer ameaças contra sua vida, o que culminou na execução de Kaio Oliveira Coutinho mediante fornecimento de seu endereço (haja vista sua até então recente mudança para a residência de Darlan Paula de Andrade) pela pessoa de José Felipe Alves da Silva de Paulo, v. “Menor Felipinho” ou “FP”.

Assim, ao contrário do que a defesa afirma, há demonstração da motivação do ilícito dar-se por conta de rixas ou dívidas de tráfico de drogas, confirmado pelo relato da testemunha nº 14/2021, o que fortalece a presença da qualificadora do motivo torpe, haja vista que, em decisão de pronúncia, fazem-se necessários indícios, posteriormente analisados e valorados ou não pelo Conselho de Sentença.

O mesmo entendimento é aplicado ao questionamento da qualificadora do recurso que impossibilitou defesa da vítima. Novamente, os elementos probatórios denotam indícios de que Kaio Oliveira Coutinho teria sido morto mediante invasão da residência onde morava “de favor” e sofrido os disparos enquanto dormia, fatos aduzidos pelas supracitadas testemunhas.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao
Parquet
comprovar, como questionado pela defesa, as qualificadoras insertas na denúncia, haja vista que
“na fase da pronúncia, o juiz deve admitir a acusação e determinar que o julgamento seja levado ao Tribunal do Júri caso haja elementos, no suporte probatório, que indiquem a autoria e a materialidade dos fatos, comprovados através da prova semiple
n
a [e], [h]avendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, os recorrentes devem ser submetidos ao Júri, competindo ao Conselho de Sentença apreciar as teses defensivas”
(STJ, REsp 2222600/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 20/01/2026).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto